Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710899-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LAJESPLAN PREMOLDADOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP RECORRIDO: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO PELOS REQUERIDOS. CHEQUES EM POSSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumpriu a recorrente os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, visto que há a devida exposição do fato e do direito, bem como estão presentes as razões do pedido de reforma ou de invalidação da sentença e o próprio pedido. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Houve a confirmação da efetiva prestação dos serviços na peça de defesa e, não obstante a ausência de nota fiscal e contrato escrito, os pedidos e romaneios corroboram os fatos narrados pelo autor. 4. Apesar de afirmar que houve a quitação do contrato firmado entre as partes, as requeridas não fazem prova do pagamento total. 5. o fato de os cheques estarem na posse do credor demonstram a falta de pagamento, inexistindo provas no sentido de que o pagamento se deu de outro modo. 6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, ao invés de utilizar como base o valor da condenação. Invoca divergência jurispudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB/DF no 27.709. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que a parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. E, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 60233087), não houve o cumprimento do requisito, tendo transcorrido in albis o prazo concedido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, bem como verificado o desatendimento à regular determinação de recolhimento em dobro, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ressalta-se, ainda, que "Documento sem a sequência numérica do código de barras ou com o código de barras ilegível não é apto para comprovar o pagamento das custas devidas ao STJ, tendo em vista a impossibilidade de comparação com os dados constantes da guia de recolhimento apresentada. (AgInt no AREsp n. 2.380.168/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.491.418/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) entendo que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, que, sem contar as correções, já alcança R$ 301.293,00 para ação que teve início em 13/03/2023 e sentença em 19/10/2023 (aproximadamente sete meses) sem qualquer desdobramento processual, viola os princípios em comento. (...) Nesse contexto, considerando as particularidades do caso concreto e a discussão ainda existente no Tema 1255 STF, tenho por adequada a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, com os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e com observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a verba honorária deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §8o do art. 85 em composição com o §2o, todos do CPC” (ID 57694133). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB/DF no 27.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003